Tribunal: TJDFT
Processo: 0745182-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. EXEQUENTE BENEFICIÁRIO DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO AO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento individual de sentença coletiva referente à Ação Coletiva no 0033881-20.2015.8.07.0018 (AUTOS FÍSICOS N.2015.01.1.125134-3).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se o exequente tem legitimidade ativa para propor o cumprimento de sentença; (ii) o enquadramento do exequente no título executivo judicial.
III. Razões de decidir
3. A extinção definitiva da Fundação Educacional do Distrito Federal - FEDF foi oficializada pelo Decreto Distrital no 23.877/2003. Desde o início da vigência do art. 2o do Decreto Distrital 21.396/2000, os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente da Fundação Educacional do Distrito Federal passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos, tendo lotação na Secretaria de Estado de Educação. 3.1. Por trata-se de cumprimento individual de sentença referente à Ação Coletiva no 0033881-20.2015.8.07.0018 (AUTOS FÍSICOS N.2015.01.1.125134-3), a situação em tela se diferença daquela firmada no IRDR 21 em relação à Ação Coletiva no 32.159/97. 3.2. Além disso, os contracheques acostados aos autos demonstram filiação da parte exequente ao SINDIRETA, sindicato autor da Ação Coletiva no 0033881-20.2015.8.07.0018, e vínculo funcional com a Administração Direta. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa.
4. No mérito, os documentos acostados ao cumprimento individual de sentença demonstram a associação do exequente ao SINDIRETA e, ainda, que o exequente consta como aposentado da Secretaria de Educação do Distrito Federal.
5. Ademais, com fulcro no art.10 da Lei Distrital 49/1989, não merece prosperar a tese do Distrito Federal de incompatibilidade do cargo comissionado de chefia que o servidor público estatutário exequente exercia (Código DFG 07) com a jornada de 40 horas semanais.
6. Nesse cenário, também não tem futuro a tese do agravante de que o exequente, ora agravado, não se encontra inserido dentre os beneficiários do título executivo judicial firmado na Ação Coletiva no 0033881-20.2015.8.07.0018 (AUTOS FÍSICOS N.2015.01.1.125134-3), no qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do SINDIRETA com base na carga horária de 40 horas semanais quanto ao período de 02/02/2004 a janeiro de 2009.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. No mérito, desprovido.
_________

Legislação relevante citada: CPC/2015, art. 1.019, I; Lei Distrital no 34/1989, art. 2o; Lei Distrital no 49/1989, art. 10; Decreto Distrital 21.396/2000, art. 2o.